Tribunal: TJPA
Processo: 0813658-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813658-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDVAL ARAUJO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. SUPERAÇÃO. VALOR DAS ASTREINTES. LIMITAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO INTERNO DO BANCO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

·

Trata-se, originariamente, de Agravo de Instrumento interposto por EDVAL ARAÚJO DE SOUZA contra decisão de primeiro grau (Id. 119418739, complementada pela Id. 122257033) que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença movida pelo BANCO BRADESCO S.A., acolheu parcialmente os pedidos do executado para: (i) excluir a cumulação da taxa SELIC com juros moratórios e correção monetária, fixando o valor principal; (ii) determinar a exclusão da segunda multa processual diária (majoração) por ausência de intimação pessoal, com base na Súmula 410 do STJ; e (iii) limitar a primeira multa processual diária a R$10.000,00.

·

O Agravo de Instrumento foi inicialmente não conhecido por decisão monocrática (Id. 22182700), sob o fundamento de erro grosseiro (cabimento de Apelação).

·

Interposto Agravo Interno por Edval, a decisão de não conhecimento foi reconsiderada (Id. 25244024), passando-se a conhecer do Agravo de Instrumento. Contra esta decisão de reconsideração, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs o presente Agravo Interno, reiterando a tese de que a decisão de primeiro grau extinguiu a execução, sendo cabível Apelação.

·

No mérito do Agravo de Instrumento, EDVAL ARAÚJO DE SOUZA pugna pela reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reconhecida a validade da majoração da multa e sua exigibilidade integral, alegando a superação da Súmula 410 do STJ, e requer a condenação do Banco por litigância de má-fé. O Banco, em contraminuta, defende a manutenção da decisão de primeiro grau quanto às astreintes e pede a condenação de Edval por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas ordens de questões em discussão:

I - No Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.:
(a) saber se a decisão de primeiro grau, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, possui natureza de sentença (extinguindo o feito e desafiando Apelação) ou de decisão interlocutória (desafiando Agravo de Instrumento), considerando seu conteúdo e efeitos práticos, notadamente a determinação de prosseguimento da execução para pagamento de valores.

II - No Agravo de Instrumento interposto por EDVAL ARAÚJO DE SOUZA:
(a) se a exigência da Súmula 410 do STJ (intimação pessoal do devedor) para cobrança de astreintes, inclusive as majoradas, foi superada pelo CPC/2015, bastando a intimação do advogado;
(b) se o valor total das astreintes, ainda que exigível a majoração, deve ser limitado para evitar enriquecimento sem causa, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(c) se houve litigância de má-fé por alguma das partes; e
(d) sobre a possibilidade de liberação de valores incontroversos em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Referente ao Agravo Interno do BANCO BRADESCO S.A.:

·

A natureza do provimento judicial define-se pelo seu conteúdo e efeitos, não apenas pela sua denominação ou frases isoladas. A decisão de primeiro grau, apesar de mencionar "extingo o feito com resolução do mérito", determinou o prosseguimento da execução para pagamento de valores incontroversos e pendentes, inclusive com previsão de atos executórios subsequentes, caracterizando-se como decisão interlocutória.
Conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ, o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, sem a efetiva extinção da fase executiva, desafia Agravo de Instrumento.

·

A decisão monocrática ora agravada (Id. 25244024), ao reconsiderar o não conhecimento do Agravo de Instrumento de Edval Araújo de Souza, alinhou-se corretamente a esse entendimento.

2. Referente ao Agravo de Instrumento de EDVAL ARAÚJO DE SOUZA:

·

A Súmula 410 do STJ ("A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer") encontra-se superada pela jurisprudência atual do próprio Tribunal Superior, à luz do CPC/2015 (art. 513, § 2º), sendo suficiente a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para a exigibilidade das astreintes, inclusive quando majoradas.

·

No caso concreto, o banco executado foi intimado da decisão que majorou a multa por meio de seu representante legal, tornando exigível a multa no valor de R$2.000,00 diários a partir da ciência inequívoca.

·

O valor total das astreintes deve ser limitado para evitar enriquecimento sem causa, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade (art. 537, § 1º, CPC). Mantém-se a limitação ao patamar de R$10.000,00, já fixada pelo juízo de primeiro grau, por ser condizente com a finalidade coercitiva da medida e evitar o enriquecimento indevido do exequente.

·

Não se configurou litigância de má-fé por nenhuma das partes, pois ausente dolo processual manifesto ou conduta temerária (art. 80, CPC) que justifique a sanção.

·

O levantamento de valores incontroversos, embora seja um direito da parte, deve ser requerido e processado perante o juízo de origem, responsável pelos atos executórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. conhecido e desprovido.

Agravo de Instrumento interposto por EDVAL ARAÚJO DE SOUZA conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mas determina o prosseguimento da execução para satisfação de valores remanescentes, possui natureza interlocutória e desafia Agravo de Instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único), independentemente da menção à 'extinção do feito' em seu dispositivo, pois o conteúdo e os efeitos práticos do provimento prevalecem sobre a nomenclatura.”
“2. A Súmula 410 do STJ, que exigia a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de astreintes, encontra-se superada pela jurisprudência atual, bastando a intimação na pessoa do advogado, nos termos do art. 513, § 2º, do CPC/2015, para a incidência da multa cominatória, inclusive quando majorada.”
“3. O valor total acumulado a título de astreintes pode e deve ser revisto e limitado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento, mesmo após a ciência da decisão que as fixou ou majorou, para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e coibir o enriquecimento sem causa do credor, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.”
“4. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual ou conduta temerária, não se configurando pela mera interposição de recursos ou defesa de teses jurídicas, ainda que não acolhidas.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 80, 81, 139, IV, 487, I, 513, § 2º, 523, 526, § 2º, 537, § 1º, 1.009, §1º, 1.015, parágrafo único, 1.021, §2º, 1.022, 1.026, §2º. Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 711.036/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01.02.2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, DJe 25/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 1806689/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 24/05/2021; STF, Rcl 71616/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/10/2024; TJ-PA, AGRAVO DE INSTRUMENTO 08066104720248140000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S.A. e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813658-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: EDVAL ARAÚJO DE SOUZA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 25244024

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão monocrática de id. 25244024 que
conheceu e deu provimento ao agravo interno
interposto por
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
,
reconsiderando
a decisão monocrática de não conhecimento anteriormente proferida e
passando a conhecer
do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravado, determinando o regular processamento do recurso.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO DE ORIGEM (n. 0007236-59.2017.8.14.0028):

O autor/agravado, correntista da instituição financeira ré/agravante há mais de 30 anos, ajuizou a ação original após ter cheques fraudulentos descontados em sua conta e, consequentemente, seu nome negativado indevidamente.

No curso do processo, foi concedida tutela antecipada para determinar a baixa da negativação, sob pena de multa diária, posteriormente majorada. O banco agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegou não ter sido intimado pessoalmente da majoração da multa, invocando a Súmula 410 do STJ.

O juiz acolheu parcialmente a impugnação, cujo dispositivo da decisão transcrevo a seguir (PJE 1ºgrau 0007236-59.2017.8.14.0028):

(...) "
Ante ao exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

Acolho a impugnação apresentada pelo Banco Bradesco S.A. para excluir a cumulação da taxa SELIC com juros moratórios e correção monetária, fixando o valor da condenação principal em R$17.689,55 para setembro/2023, conforme cálculo correto apresentado pelo impugnante, sobre o qual deve incidir 15% (quinze por cento) a título de honorários advocatícios conforme fixado na sentença, a serem apresentados de forma destacada do montante principal incontroverso.

Determino a exclusão da segunda multa processual diária de R$2.000,00, em razão da ausência de intimação pessoal prévia, conforme determina a Súmula 410 do STJ.

Determino a incidência da primeira multa processual diária a patamar condizente com a finalidade coercitiva da medida, fixando-a em R$10.000,00, evitando o enriquecimento sem causa do exequente (para a atualização do valor da moeda, cabível a aplicação da correção monetária sobre o valor da astreintes com termo inicial de incidência, o mesmo utilizado para as hipóteses de compensação por dano moral, ou seja, da data da fixação da quantia devida, lado outro, impossível à incidência de juros de mora e multa sobre a astreintes imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem, ainda, honorários de sucumbência não incidem sobre astreintes, isso porque as astreintes não têm caráter condenatório, não integram o benefício econômico perseguido e não podem fazer parte do valor da causa.)

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido, com exigibilidade suspensa, na forma da lei, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Tendo em vista que a quantia mencionada no item “i.” é parcela incontroversa (§ 2º do artigo 526 do CPC), intime-se o executado para que realize o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, independente do trânsito em julgado, sob pena de bloqueio online em suas contas bancárias.

Intime-se a parte exequente para, também no mesmo prazo, informar a conta bancária para recebimento do saldo depositado, o qual desde já autorizo a expedição de alvará, mediante a conferência dos poderes específicos.

Não havendo pagamento, retornem os autos conclusos para bloqueio online, caso a Exequente não opte pela execução do seguro garantia.

Preclusa a presente, intime-se o executado para pagamento dos valores apontados no item “iii.”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio online em suas contas bancárias.

Nada mais havendo, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Marabá/PA, data da assinatura eletrônica.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá

Houve EMBARGOS DE DECLARAÇÃO pelo ora Agravado no id. 119507968 e pelo ora Agravante no id. 120181995, sendo apenas estes últimos acolhidos em decisão de id. 122257033, na qual o juízo assim consignou:

(...) Portanto, a sentença deve ser atacada pelo meio processual idôneo e não pela via estreita dos embargos de declaração. Razão pela qual rejeito os embargos opostos pelo exequente.

Por outro lado, verifico que assiste razão ao executado, constato que realmente houve um erro material no valor da condenação principal indicado na decisão embargada. A sentença menciona que a condenação principal é de R$ 17.689,55, quando na verdade o valor correto, conforme cálculos apresentados, é de R$ 15.382,21 que acrescidos de 15% a título de honorários sucumbenciais, perfaz o montante apontado anteriormente.

Deste modo, conheço os embargos declaratórios opostos pelo executado para lhes dar provimento, para constar no dispositivo da decisão embargada a seguinte redação:

“i.
Acolho a impugnação apresentada pelo Banco Bradesco S.A.
para excluir a cumulação da taxa SELIC com juros moratórios e correção monetária, fixando o valor da condenação principal em
R$ 15.382,21
para setembro/2023, conforme cálculo correto apresentado pelo impugnante, sobre o qual deve incidir 15% (quinze por cento) a título de honorários advocatícios conforme fixado na sentença, a serem apresentados de forma destacada do montante principal incontroverso.”

O restante da decisão ID 119418739 permanece tal como está lançada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marabá/PA, data registrada no sistema.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Inconformado, o executado/Agravado,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
, interpôs o Agravo de Instrumento de
id. 21496488
, requerendo a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando, em síntese, que a intimação pessoal do banco Agravante NÃO seria necessária, uma vez que a comunicação foi realizada na pessoa de seu advogado (id.21496514) por meio do diário de justiça, o que seria suficiente para fins de aplicação das astreintes, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Efeito suspensivo concedido no id. 21547656.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões (ID 22114805) alegando a existência de
erro grosseiro
, argumentando que o agravo de instrumento
não
é o recurso adequado, pois, contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a ação com resolução de mérito, é cabível o recurso de apelação.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos (id. 22182700):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INCABÍVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edval Araújo de Souza contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá-PA, que, ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Bradesco S.A., acolheu o pedido e extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão que extingue o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, sendo a apelação o meio processual correto, conforme o art. 1.009, §1º, do CPC.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que o agravo de instrumento deve ser utilizado apenas contra decisões interlocutórias que não extinguem o processo, configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recurso adequado contra decisão que extingue o cumprimento de sentença é a apelação, sendo incabível o agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, §1º; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023.

Irresignado,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
interpôs
Agravo Interno
no id. 22766658, buscando a reforma da decisão monocrática para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento originalmente interposto, sob os seguintes fundamentos:

- Erro Interpretativo na Decisão Monocrática:

Sustenta que
houve erro interpretativo
na decisão monocrática ao não conhecer do Agravo de Instrumento, uma vez que
a decisão de primeiro grau não extinguiu a execução, mas apenas acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor da condenação e excluindo uma das multas aplicadas
.

Segundo o ora Agravado,
o recurso cabível nesses casos é o Agravo de Instrumento, pois a decisão impugnada tem natureza de decisão interlocutória e não de sentença
. Assim,
não se aplica o entendimento de que haveria erro grosseiro na interposição do recurso
, pois a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que,
em casos de acolhimento parcial da impugnação sem extinção da execução, o recurso adequado é o Agravo de Instrumento
.

Cita diversos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, destacando que
a jurisprudência pacífica estabelece que o recurso cabível contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença é o Agravo de Instrumento, sendo a Apelação aplicável apenas nos casos de extinção da execução
.

Nesse sentido, apresenta precedentes que confirmam sua tese, como o
AgInt no AREsp 2257194/GO (2023)
e o
AgInt no AREsp 711.036/RJ (2018)
, os quais reafirmam que
decisões que acolhem parcialmente impugnações ao cumprimento de sentença não têm natureza de sentença e devem ser impugnadas por meio de Agravo de Instrumento
.

Dessa forma,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
argumenta que a decisão agravada
contraria entendimento pacífico do STJ
, justificando sua reforma.

Diante do erro material na interpretação da decisão de primeiro grau, requer
o exercício do juízo de retratação
, nos termos do
art. 1.021, §2º, do CPC
, para que a decisão seja reconsiderada e o
Agravo de Instrumento seja conhecido e processado
.

Caso a reconsideração não seja acolhida, pede que o recurso
seja submetido ao órgão colegiado para apreciação
.

- Multa por Litigância de Má-Fé:

Sustenta que o
Banco Bradesco atuou de forma temerária e em manifesta má-fé
, ao alegar, de forma ardilosa, que a decisão de primeiro grau teria
extinguido a execução
, induzindo o Tribunal a erro.

Alega que a
instituição financeira alterou a verdade dos fatos e litigou de forma abusiva
, enquadrando-se nas hipóteses previstas no
art. 80 do CPC
, notadamente nos incisos I (deduzir pretensão contra texto expresso de lei), II (alterar a verdade dos fatos) e V (proceder de modo temerário no processo).

Diante disso, requer
a aplicação de multa por litigância de má-fé ao Agravado, nos termos do art. 81 do CPC
.

Ao final, requer:

a)

O provimento do Agravo Interno
, reformando-se a decisão monocrática para
conhecer e processar o Agravo de Instrumento anteriormente interposto
;

b)

Caso não seja reconsiderada a decisão
, que o recurso seja submetido ao
órgão colegiado para julgamento
;

c)

Concessão da Justiça Gratuita
, em razão da sua incapacidade econômico-financeira;

d)

Majoração da verba honorária
, nos termos do CPC, em razão da atuação em sede recursal;

e)

Apreciação do recurso à luz dos princípios constitucionais
do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça;

f)

Aplicação de multa por litigância de má-fé ao Banco Bradesco S.A.
, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões – id. 23625172.

Proferi a MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA no id. 25244024, sendo assim ementada:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o recurso cabível seria Apelação, pois a decisão recorrida teria extinguido o cumprimento de sentença.

2. O Agravante sustenta que a decisão de primeiro grau não extinguiu a execução, mas apenas acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor da condenação e excluindo uma das multas aplicadas, sendo cabível o Agravo de Instrumento.

3. Postula, ainda, a imposição de multa por litigância de má-fé ao Agravado, sob alegação de indução do Tribunal a erro ao afirmar que a decisão impugnada extinguiu a execução.

II. Questão em discussão
4. Discute-se a adequação do recurso interposto contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, e a possibilidade de imposição de multa por litigância de má-fé ao Agravado.

III. Razões de decidir
5. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue decisões que extinguem a execução – contra as quais é cabível Apelação – daquelas que apenas acolhem parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, hipótese em que o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023; AgInt no AREsp 711.036/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01.02.2018).
7. No caso concreto, verifica-se que a decisão de primeiro grau apenas reduziu o montante devido e excluiu uma das multas aplicadas, mas manteve a continuidade da execução para pagamento da quantia incontroversa, caracterizando-se como decisão interlocutória, impugnável por Agravo de Instrumento.
8. Diante desse contexto, a decisão monocrática que não conheceu do recurso por suposto erro grosseiro partiu de premissa equivocada, cabendo sua reconsideração nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC.
9. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao Agravado, não restou demonstrado dolo processual ou conduta abusiva suficiente para a sua imposição, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo Interno provido. Exercendo o juízo de retratação, reconsidera-se a decisão monocrática e determina-se o processamento do Agravo de Instrumento.
11. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao Agravado indeferido.

Tese de julgamento:
“Acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinção da execução, configura decisão interlocutória impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.021, §2º; 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 711.036/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01.02.2018.

Transcrevo ainda o dispositivo:

(...) Diante do exposto, no exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, §2º, do CPC,
RECONSIDERO
a decisão monocrática anteriormente proferida e
PASSO A CONHECER
do Agravo de Instrumento interposto por Edval Araújo de Souza, determinando o regular processamento do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Após, retornem os autos conclusos, para o julgamento do Agravo de Instrumento. (...)

Irresignada, a parte ora Agravante,
BANCO BRADESCO S.A.
, interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 25762834
).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau foi expressa ao extinguir o feito com resolução de mérito, tratando-se, portanto, de sentença, o que tornaria incabível o Agravo de Instrumento interposto por
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
.

Sustenta que a decisão de retratação partiu de premissa equivocada ao desconsiderar o teor literal do dispositivo da decisão de primeiro grau. Requer, assim, a reforma da decisão agravada (Id. 25244024) para que seja mantida a decisão de Id. 22182700, que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Intimado,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
apresentou contrarrazões (Id. 26772372), pugnando pela manutenção da decisão agravada, reiterando que
a decisão de primeiro grau não extinguiu a execução
. Requereu, ainda, a condenação do Banco Bradesco por litigância de má-fé e a liberação de valores incontroversos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do Agravo Interno.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O presente Agravo Interno é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

A controvérsia central reside em definir a natureza jurídica da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau na fase de cumprimento de sentença (processo nº 0007236-59.2017.8.14.0028), para, então, aferir a adequação do recurso interposto por
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
(Agravo de Instrumento) e, por conseguinte, a correção da decisão monocrática ora agravada (Id. 25244024), que reconsiderou posicionamento anterior e admitiu o processamento do referido Agravo de Instrumento.

O Banco Agravante sustenta que a decisão de primeiro grau possui natureza de sentença, pois consignou expressamente em seu dispositivo:
"Ante ao exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC."
Com base nisso, defende que o recurso cabível seria a Apelação, e não o Agravo de Instrumento.

Adianto que a razão não assiste ao BANCO BRADESCO S.A.
Explico.

Conforme explicitado na decisão monocrática ora recorrida (Id. 25244024), a análise da natureza de um provimento judicial não deve se ater unicamente à sua denominação ou a uma frase isolada de seu dispositivo, mas, sim, ao seu conteúdo e aos seus efeitos práticos no processo.

A decisão de primeiro grau, apesar de mencionar a "extinção do feito", procedeu da seguinte forma:

Acolheu a impugnação do Banco para excluir a cumulação da taxa SELIC com juros e correção, fixando o valor da condenação principal em R$ 17.689,55.

Determinou a exclusão da segunda multa processual diária de R$ 2.000,00.

Determinou a incidência da primeira multa processual diária, fixando-a em R$ 10.000,00.

Condenou o exequente (Edval Araújo de Souza) ao pagamento de custas e honorários sobre o valor do excesso reconhecido.

Crucialmente, determinou:
"Tendo em vista que a quantia mencionada no item “i.” é parcela incontroversa (§ 2º do artigo 526 do CPC), intime-se o executado para que realize o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias..."
e
"Intime-se a parte exequente para, também no mesmo prazo, informar a conta bancária para recebimento do saldo depositado..."
.

Previu, ainda:
"Não havendo pagamento, retornem os autos conclusos para bloqueio online..."
e, ao final,
"Nada mais havendo, arquivem-se os autos."

Ora, a determinação de pagamento de valores, a fixação de montantes devidos (principal e uma das astreintes), a intimação para o cumprimento e a previsão de atos executórios subsequentes (bloqueio
online
) são incompatíveis com a extinção completa da fase de cumprimento de sentença. Se a execução estivesse de fato extinta, não haveria razão para se determinar o pagamento de quantias, nem para se prever o seu prosseguimento em caso de inadimplemento.

A expressão "extingo o feito com resolução do mérito", no contexto da decisão analisada, deve ser interpretada como referente à resolução da própria impugnação ao cumprimento de sentença, que é um incidente processual com natureza de ação de conhecimento. Ao acolher a impugnação, o juiz resolveu o mérito
dessa impugnação
, mas não necessariamente extinguiu a execução em si, que prossegue pelos valores que restaram definidos como devidos.

O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que cabe Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Uma decisão interlocutória é aquela que resolve questão incidental sem pôr fim à fase processual. No caso, a execução prossegue, ainda que por valor inferior ao inicialmente pleiteado pelo exequente.

Tal entendimento é reforçado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual distingue decisões que efetivamente extinguem a execução – contra as quais é cabível a Apelação – daquelas que apenas acolhem
parcialmente
impugnação ao cumprimento de sentença,
caso em que o meio processual adequado é o Agravo de Instrumento
.

No caso concreto, assim, verifica-se que a decisão impugnada não extinguiu o cumprimento de sentença, mas apenas acolheu parcialmente a impugnação formulada pelo
BANCO BRADESCO S.A.

Diante desse contexto, aplica-se o entendimento consolidado no âmbito do STJ de que a impugnação parcial ao cumprimento de sentença, sem extinção da execução, configura decisão interlocutória passível de impugnação por Agravo de Instrumento (AgInt no AREsp 2257194/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23.10.2023; AgInt no AREsp 711.036/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01.02.2018).

Assim, considerando que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar que houve extinção do cumprimento de sentença, e que o recurso adequado, no caso concreto, é o Agravo de Instrumento, entendeu-se que a razão assistiria ao então Agravante,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
, motivo pelo qual, no exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.021, §2º, do CPC,
reconsiderou-se
a decisão monocrática anteriormente proferida e
passou-se a conhecer
do Agravo de Instrumento.

Portanto, a decisão monocrática de Id. 25244024, ora agravada, que reconsiderou o posicionamento anterior e passou a conhecer do Agravo de Instrumento, está em consonância com a melhor interpretação do direito processual e com a jurisprudência consolidada do STJ. A decisão de primeiro grau, embora com redação que possa gerar alguma dubiedade na sua parte dispositiva final, materialmente não extinguiu a execução, mas apenas a readequou, determinando seu prosseguimento.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O AGRAVO INTERNO, então, deve restar DESPROVIDO.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O Agravado,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
, em suas contrarrazões, postula a condenação do Banco Bradesco por litigância de má-fé. Contudo, não vislumbro, na conduta do Banco Agravante ao interpor o presente recurso, a presença dos requisitos do art. 80 do CPC. A discussão sobre a natureza da decisão de primeiro grau, embora a tese do Banco não prevaleça, funda-se em uma interpretação literal de parte do dispositivo, o que, por si só, não caracteriza dolo processual ou intuito protelatório manifesto que justifique a severa sanção. A má-fé não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

O agravante,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
, interpôs o Agravo de Instrumento de id. 21496488, requerendo a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando, em síntese, que a intimação pessoal do agravado não seria necessária, uma vez que a comunicação foi realizada na pessoa de seu advogado (id. 21496514) por meio do diário de justiça, o que seria suficiente para fins de aplicação das astreintes, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a validade da majoração da multa cominatória e sua exigibilidade no valor de R$2.000,00 diários, com a manutenção do valor total apurado a esse título. Pleiteia ainda a condenação do Agravado por litigância de má-fé e ao pagamento de custas e honorários.

Concedido o efeito suspensivo no id. 21547656, sendo assim ementada a decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ SUPERADA. COMUNICAÇÃO AO ADVOGADO SUFICIENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

Contraminuta de
BANCO BRADESCO S.A.
no id. 22114805.

Defende, preliminarmente, o não cabimento do Agravo de Instrumento (questão já superada pelo julgamento do Agravo Interno
supra
). No mérito, sustenta:

A correta aplicação da Súmula 410 do STJ, afirmando a imprescindibilidade da intimação pessoal para a exigibilidade da multa majorada, a qual não ocorreu.

A exorbitância do valor pretendido a título de astreintes, que configuraria enriquecimento sem causa, e a necessidade de sua limitação.

Que o Agravante (Edval) possuía outros apontamentos em seu nome, o que afastaria o nexo causal exclusivo com a conduta do Banco.

Pede a condenação do Agravante (Edval) por litigância de má-fé e a manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório do Agravo de Instrumento.

Passo a proferir o voto.

DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Conhecido o Agravo de Instrumento, passo à análise do seu mérito.

A controvérsia principal cinge-se à exigibilidade da majoração da multa cominatória (astreintes) de R$1.000,00 para R$2.000,00 diários e ao valor total fixado a título de astreintes, considerando a Súmula n. 410 do STJ.

Antecipo que
assiste a razão ao Agravante
,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
.

DA MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES E DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL (SÚMULA 410 DO STJ)

O juízo de primeiro grau, na decisão agravada (Id. 119418739), afastou a cobrança da multa majorada (de R$1.000,00 para R$2.000,00 diários) sob o fundamento de que não houve intimação pessoal do devedor (
BANCO BRADESCO
) acerca dessa majoração, em observância à Súmula 410 do STJ.

O Agravante (Edval) argumenta que a intimação pessoal ocorreu (por meio da citação inicial) e que a ciência inequívoca do Banco (pela oposição de Embargos de Declaração contra a decisão que majorou a multa) supriria tal exigência, além de defender a superação da Súmula pelo CPC/2015.

A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

Todavia, no tocante à
multa diária
, é de se registrar que
a Súmula n. 410 do STJ encontra-se superada
, não se podendo exigir a intimação pessoal para a sua incidência. Sobre o tema, colaciono julgados, inclusive, de minha lavra:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410/STJ NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFERNTADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte estadual, embora tenha afastado a Súmula 410/STJ, deixou assente que houve, sim, regular intimação do próprio devedor para cumprir obrigação de fazer, em consonância, portanto, com o entendimento deste STJ. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão do recorrente de que não teria havido sua intimação, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1806689 MT 2020/0333114-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO ADEQUADO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embargos de Declaração opostos pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra acórdão que manteve a decisão interlocutória determinando que, na eventualidade de purgação da mora, a devolução do bem apreendido deve ocorrer, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. 2. Alegações da embargante quanto a suposta omissão no acórdão quanto ao prazo exíguo para devolução do bem, desconsideração do trâmite burocrático necessário e aplicação desproporcional da multa diária de R$ 200,00. 3. Embargante sustenta ainda a ausência de intimação pessoal para cumprimento das obrigações impostas, o que tornaria a multa inexigível conforme a Súmula 410 do STJ. 4. Recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito, mas apenas ao esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou suprimento de omissões no julgado, o que não se verifica no caso concreto. 5. Matérias devidamente enfrentadas na decisão monocrática e no acórdão recorrido. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. 6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. DECISÃO Por unanimidade, o Tribunal conheceu dos embargos de declaração e negou-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. TESE FIRMADA 1. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não substitutiva, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissões, contradições ou obscuridades.
A exigibilidade da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer independe da prévia intimação pessoal do devedor, devido a Súmula 410 do STJ estar superada pela redação pelo art. 513, § 2º, do CPC/15 (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1819506 SP 2019/0165412-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).
Legislação aplicada: Código de Processo Civil/15, art. 513, § 2º e o art. 1.022; Súmula 410 do STJ.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066104720248140000 22531473, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Nesse sentido, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado.

No caso concreto, verifica-se que o banco agravado foi devidamente intimado (id. 21496514, p. 1) da decisão que majorou a multa cominatória por meio de seu representante legal, conforme consta dos autos (PJe 1º grau 0007236-59.2017.8.14.0028 - ID 100246162).

Assim, considerando que a comunicação na pessoa do advogado é suficiente para fins de aplicação das astreintes, não há que se falar em nulidade da intimação por ausência de comunicação pessoal.

Portanto, a decisão
a quo
agravada mostra-se contrária à jurisprudência consolidada do STJ, razão pela qual deve ser provido o Agravo de Instrumento neste particular para afastar a exigência de intimação pessoal do banco para o pagamento das astreintes.

É dizer, considerando que o banco Agravado teve ciência inequívoca da decisão que majorou a multa para R$2.000,00 diários, ao menos a partir da oposição dos seus Embargos de Declaração, a exigência da Súmula 410 do STJ, em sua interpretação mais recente e consentânea com o CPC/2015, encontra-se suprida. Portanto, a multa majorada é exigível a partir de tal ciência.

Assiste razão, neste ponto, ao Agravante (
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
), devendo ser reformada a decisão de primeiro grau para reconhecer a validade da intimação e a consequente exigibilidade da multa diária no valor de R$2.000,00.

DO VALOR DAS ASTREINTES E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

Apesar do reconhecimento da exigibilidade da multa majorada, a questão do valor total acumulado a título de astreintes merece análise sob a ótica dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O valor total pleiteado pelo Agravante a título de astreintes (superior a R$3.000.000,00, conforme apontado na impugnação e na decisão agravada) mostra-se manifestamente excessivo e desproporcional em relação à obrigação principal e ao dano moral fixado (R$8.000,00).

As astreintes têm natureza coercitiva, e não indenizatória, e visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Contudo, não podem servir de fonte de enriquecimento sem causa para o credor. O art. 537, parágrafo 1º, do CPC, autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, a modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial ou justa causa para o descumprimento.

A jurisprudência do STF é pacífica quanto à possibilidade de redução das astreintes quando atingem montante exorbitante, ainda que após o trânsito em julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. VALOR EXORBITANTE DAS ASTREINTES . PROPORCIONALIDADE. ADI 5.941. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELO JUÍZO . CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. LIMINAR DEFERIDA. I. Caso em exame 1 . O reclamante defende que a autoridade reclamada, ao não proceder à análise da proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes, calculada no montante de 18 milhões de reais, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.941 e da ADC 58. II. Questão em discussão 2 .
A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração do valor das astreintes, quando manifestamente exorbitante, após o trânsito em julgado.
III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 5 .941, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade dos meios executivos previstos no art. 139, IV, do CPC, os quais buscam assegurar o cumprimento de ordens judiciais . Todavia, na ocasião, também ficou expressamente consignado que,
para a imposição de qualquer medida executiva, seja típica ou atípica, o juiz deve observar o princípio da proporcionalidade, buscando sempre evitar abusos de quaisquer espécies
. 4. O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a interpretação e uniformização da legislação infraconstitucional, assentou que
o Juiz, no curso do cumprimento definitivo de sentença, de ofício ou a requerimento do executado, poderá rever o valor da multa se entendê-la desproporcional, uma vez que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material
. 5 . Periculum in mora configurado pela iminência do levantamento do valor da multa pela autora da reclamação trabalhista. IV. Dispositivo 6. Liminar referendada para suspender imediatamente os atos de execução proferidos no cumprimento de sentença 0000429-39 .2021.5.05.0010, até o julgamento da presente reclamação .

(STF - Rcl: 71616 BA, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2024 PUBLIC 25-10-2024)

Ademais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que as astreintes não podem se converter em fonte de enriquecimento ilícito, devendo guardar proporção com a obrigação principal e com a finalidade da medida, que é compelir ao cumprimento e não substituir a obrigação ou gerar um ganho desmesurado ao credor.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, ao analisar a impugnação, embora tenha afastado a majoração da multa por ausência de intimação pessoal (fundamento agora revisto), também limitou a multa original (de R$1.000,00 reais) ao patamar de R$10.000,00, consignando expressamente que tal valor seria "condizente com a finalidade coercitiva da medida (...) evitando o enriquecimento sem causa do exequente" (Id. 119418739, p. 8, item iii).

Mesmo que se considere agora a multa diária de R$2.000,00 como exigível, a fixação de um teto para o valor total das astreintes é medida que se impõe para evitar a desproporcionalidade manifesta. Se o juízo
a quo
considerou R$10.000,00 um valor razoável para a multa de R$1.000,00 diários, este mesmo patamar deve ser mantido como limite máximo para o total das astreintes, independentemente do valor diário da multa (seja R$1.000,00, seja 2.000,00 reais), pois reflete a avaliação do magistrado sobre o que seria justo e proporcional para compelir ao cumprimento sem gerar enriquecimento indevido.

Permitir que a multa de R$2.000,00 diários gere um montante superior a R$3.000.000,00, quando o dano moral foi de R$8.000,00, seria chancelar um resultado absolutamente desproporcional e contrário à finalidade do instituto das astreintes.

Portanto, embora se reconheça a exigibilidade da multa majorada de R$2.000,00 diários, a limitação do valor total das astreintes ao patamar de R$10.000,00, já estabelecida pelo juízo de primeiro grau, deve ser mantida, por se mostrar adequada e em consonância com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa do Agravante e preservando o caráter coercitivo da medida sem torná-la confiscatória.

Nesse ponto, portanto, escorreita a decisão
a quo
agravada, ensejando o
provimento apenas parcial do Agravo de Instrumento
.

DA ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO EXEQUENTE/AGRAVANTE

Quanto à litigância de má-fé imputada ao Banco Agravado, esta não se configura pela simples interposição de defesa ou recurso, conforme consignado
supra
, sendo necessária a demonstração de dolo processual específico. Da mesma forma, o pedido de condenação do Agravante Edval por litigância de má-fé, formulado pelo Banco em contrarrazões, não prospera.

DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS

O Agravante,
EDVAL ARAÚJO DE SOUZA
, em suas contrarrazões ao Agravo Interno do Banco (Id. 26772372, p. 8-9, item 4), pleiteia a liberação de valores incontroversos. Argumenta que o Banco Bradesco reconhece a existência de um valor mínimo devido e que, por ser pessoa idosa e necessitar dos recursos para sua subsistência, a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso é medida urgente.

A decisão de primeiro grau (Id. 119418739) fixou o valor da condenação principal em R$17.689,55 (para setembro/2023), mais honorários, e consignou ser esta uma "parcela incontroversa", determinando seu pagamento.

De fato, a parte da condenação que não é objeto de impugnação específica quanto ao seu mérito, ou que é reconhecida como devida, pode ser objeto de cumprimento imediato, nos termos dos arts. 523 e seguintes do CPC. A discussão remanescente sobre o valor das astreintes não impede o levantamento da condenação principal incontroversa.

Assim, reconhece-se o direito do Agravante (Edval) ao levantamento dos valores referentes à condenação principal (valor histórico do dano moral corrigido e com juros, mais honorários sucumbenciais calculados sobre este montante, conforme definido pela decisão agravada no item "i"). Contudo,
as providências para a efetivação desse levantamento, como a expedição do competente alvará, devem ser requeridas e processadas perante o juízo de origem, que é o responsável pela condução dos atos executórios e pela verificação da existência de depósitos ou garantias suficientes
.

DISPOSITIVO

DO AGRAVO INTERNO DE BANCO BRADESCO S.A.

Pelo exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO para manter integralmente a decisão monocrática hostilizada, nos termos da fundamentação.

Indefiro o pedido de condenação do Banco Agravante por litigância de má-fé.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE EDVAL ARAÚJO DE SOUZA

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. 21496488) interposto por EDVAL ARAUJO DE SOUZA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (Id. 119418739), a fim de:

a) Reconhecer a validade da intimação e a consequente exigibilidade da multa diária majorada para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a partir da data em que o BANCO BRADESCO S.A. demonstrou ciência inequívoca da decisão que a majorou.

b) Manter, contudo, a limitação do valor total devido a título de astreintes (sejam elas decorrentes da multa original ou da majorada) ao patamar máximo de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme já estabelecido na decisão agravada, por ser este o montante considerado razoável e proporcional pelo juízo de origem para evitar o enriquecimento sem causa, cabendo ao juízo da execução apurar o
dies a quo
da incidência da multa majorada e calcular o valor devido até o referido limite.

No mais, mantenho os demais termos da decisão agravada.

Indefiro o pedido formulado pelo Banco Agravado de condenação do Exequente/Agravante por litigância de má-fé.

Consigno ainda que o levantamento dos valores incontroversos por meio de alvará e as demais providências para sua efetivação deverão ser formulados e processados perante o juízo de origem.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025